Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-54.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706905-54.2023.8.07.0017 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ACTÍNICA DIFUSA DECORRENTE DE SEQUELA DE RADIOTERAPIA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. LIMITAÇÃO. ROL ANS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a realização de oxigenoterapia hiperbárica no tratamento das sequelas geradas por radioterapia e quimioterapias. 2. Decisão anterior – A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré a autorizar/custear a câmara hiperbárica, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento. 3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ. II - Questões em discussão 4. Preliminares - preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de remessa dos autos ao NatJus, expedição de ofício à ANS e produção de prova pericial. 5. A questão em discussão consiste em examinar se o plano de saúde deve autorizar/custear o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica para paciente com diagnóstico de encefalopatia actínica. III - Razões de decidir 6. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. 7. A recusa pela ré de autorização do tratamento de oxigenioterapia hiperbárica prescrito à autora, paciente com encefalopatia actínica difusa decorrente de sequelas geradas por radioterapia e quimioterapia realizadas no tratamento de tumor maligno no cérebro, com isquemia e com celulite, é abusiva e, portanto, nula, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §12; Resolução no 1.457/1995 do CFM; RN no 465/2021 da ANS, DUT 58. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931885, 07009056220238070009, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; Acórdão 1778200, 0707123-52.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 16/11/2023; Acórdão 1779264, 07128799120218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1748692, 07607191820228070016, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §§ 4o, e 12, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do exame do ora recorrido, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; d) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, asseverando ausência de reparação de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, §§ 4o, e 12, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027